Tribunal: STF
Processo: RE 65125
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-09
Data de publicação: 1972-08-09

Ementa:
DECADENCIA. INTELIGENCIA DO PARAGRAFO 2, DO ART. 166, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO SENTIDO QUE SE O AUTOR PROPOE A AÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO,
EM PRINCÍPIO PREVINE A DECADENCIA, DESDE QUE O RETARDAMENTO DA
CITAÇÃO DO RÉU NÃO RESULTE DE AÇÃO OU OMISSAO IMPUTAVEL AQUELE, MAS
DE FALTA DECORRENTE DO SERVIÇO JUDICIARIO, E O QUE SE CONSTATA DOS
ACORDAOS PROFERIDOS NAS AÇÕES RESCISÓRIAS DE NS. 413 E 666 (RTJ -
49/217 A 222 E 54/2 A 6).
NÃO COMPROVADO O DISSENSO DE JULGADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 290.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.